Tribunal: STF
Processo: ARE 1021889
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gestão e regulamentação dos Clubes da Comunidade. Lei Municipal 13.718/2004 e Decreto Municipal 46.425/2005. Caracterização de omissão administrativa. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e da legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.